Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BATISTA BERTOLINO DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em demanda autuada sob o no 0005567-38.2017.8.07.0004, proposta por GLATISTONE WEINE OLIVEIRA MIRANDA em seu desfavor, afastou o reconhecimento da prescrição, bem como rejeitou a exceção de incompetência formulada. . Em suas razões, afirma que incide o prazo prescricional de três anos, contados do desembolso de valores ou da outorga da procuração. Acrescenta que o direito à anulação do negócio jurídico decai em quatro anos. Alega que a demanda deveria ser proposta no foro de seu domicílio. Aponta que a demanda se trata de direito pessoal. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição e da incompetência do juízo. Comprovante de recolhimento das custas no id 17950567. Por intermédio do despacho de id 18019148, foi determinado o esclarecimento acerca de qual o fundamento legal para interposição do agravo de instrumento, diante da previsão contida no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil. Em resposta, a parte juntou a petição de id 18293198. É o breve relatório. Decido. Em resumo, são duas as questões submetidas à análise do Tribunal no presente agravo: a eventual ocorrência da prescrição e a incompetência do juízo. Em relação ao primeiro capítulo recursal, prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com a sistemática inaugurada pela Lei no 13.105/2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil são taxativas. Leciona Marinoni que o “agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador. Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução de processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum” (Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 533-534). Portanto, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. Nesse sentido já se manifestou esse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETENCIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. JULGAMENTO UNANIME. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 2. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão n.991038, 20160020450903AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 07/02/2017. Pág.: 303/310) A questão “prejudicial de prescrição não pôs fim à fase cognitiva do processo, por isso não constitui decisão de mérito impugnável por agravo de instrumento, arts. 354, 356, § 5o, e 1.015, inc. II, do CPC, tanto que em relação à matéria não há formação de coisa julgada, a qual pode ser reprisada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, art. 1.009, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1178761, 07028530820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal referente à prescrição e decadência. Por seu turno, em relação à competência, a partir do entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente se admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso em análise, a finalização da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente tem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admito o processamento do agravo de instrumento. A delimitação do juízo competente é questão afeta ao órgão colegiado. Caberá à e. Turma verificar se o caso apresentado se amolda à hipótese prevista no artigo 53, IV, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual o foro competente para reparação do dano é o do local do fato, ou se deve vigorar a regra prevista no artigo 46 do Código de Processo Civil. Portanto, deve ser sobrestada a marcha processual até a manifestação da e. Turma, evitando a prática de ato processual cuja nulidade possa ser reconhecida. Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo ao recurso para determinar o sobrestamento da marcha processual até o julgamento colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator